Tribunal: STF
Processo: ARE 1445198
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, assim ementado (eDOC 15, p. 1):



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO AGRAVADA QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E ORDENOU A REMESSA DOS AUTOS DE ORIGEM À JUSTIÇA FEDERAL, DIANTE DA EXISTÊNCIA DE PETIÇÃO DA UNIÃO ADUZINDO POSSUIR INTERESSE NO FEITO. DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE FEDERAL DIRETO E INEQUÍVOCO NO DESLINDE DO PROCESSO, DEMANDANDO, ASSIM, A APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E NO ART. 45, DO CPC/2015, BEM COMO DA SÚMULA N.º 150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição da República, aponta-se ofensa ao artigo 109, I, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, que (eDOC 22, p. 8):



    “In casu concreto, é de se verificar que o acórdão proferido pelo Tribunal a quo indeferiu a pretensão autoral por assentar que a mera manifestação da UNIÃO FEDERAL de que teria interesse na lide, desprovida de qualquer fundamentação para tanto, seria suficiente para o declínio de competência à Justiça Federal para apreciar a lide. 



    Todavia, o r. acórdão proferido acabou por incorrer em violação à Carta Magna, no que se refere à inexistência de pertinência temática apta a justificar o interesse do Ente Federal no feito, uma vez que não preenchidos os requisitos insculpidos no art. 109, I da CF/88.“



    O Presidente TJAL inadmitiu o recurso extraordinário por óbice da súmula 279 do STF (eDOC 28, p. 3).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, quando do julgamento do agravo de instrumento, o Tribunal de origem, assim asseverou (eDOC 15, p. 5-6):



    “Sobre o assunto, inexiste grande complexidade, sendo patente que as alegações da parte agravante não devem prosperar. 



    Isso porque, diante da manifestação apresentada pela União às fls. 149/151 dos autos de origem, é forçoso concluir que existe interesse federal direto e inequívoco no deslinde do presente feito, demandando, assim, a aplicação do disposto no art. 109, I, da Constituição Federal, e no art. 45, do CPC/2015. Confira-se, in verbis: 



    Art. 109, CF/88. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; [...] 



    Art. 45, CPC/2015. Tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos ao juízo federal competente se nele intervier a União, suas empresas públicas, entidades autárquicas e fundações, ou conselho de fiscalização de atividade profissional, na qualidade de parte ou de terceiro interveniente, exceto as ações: I - de recuperação judicial, falência, insolvência civil e acidente de trabalho; II - sujeitas à justiça eleitoral e à justiça do trabalho. § 1º Os autos não serão remetidos se houver pedido cuja apreciação seja de competência do juízo perante o qual foi proposta a ação. § 2º Na hipótese do § 1o, o juiz, ao não admitir a cumulação de pedidos em razão da incompetência para apreciar qualquer deles, não examinará o mérito daquele em que exista interesse da União, de suas entidades autárquicas ou de suas empresas públicas. § 3º O juízo federal restituirá os autos ao juízo estadual sem suscitar conflito se o ente federal cuja presença ensejou a remessa for excluído do processo. (Grifos aditados). 



    É relevante, ainda, trazer à colação o disposto na Súmula n.º 150 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas". 



    Vê-se, portanto, que, o caso em comento, no qual a União Federal demonstrou expresso interesse em intervir no feito, deverá ser apreciado por Juízo Federal competente, motivo que torna correta a determinação de que o processo de origem seja remetido à Seção Judiciária da Justiça Federal em Alagoas, vez que, como visto, é ela a competente para apreciar e julgar o feito em testilha.”



    Com efeito, constata-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segunda a qual compete à Justiça Federal determinar se, no caso concreto, existe ou não interesse da União, fixando a competência da Justiça Federal ou não. Anote-se, nesse sentido:



    “EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PROCESSUAL CIVIL. RIO NÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO.. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Compete à Justiça Federal reconhecer se em determinada causa, há, ou não, interesse da União Federal. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1409501 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 05/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-06-2023 PUBLIC 15-06-2023, grifos acrescidos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DETERMINAR O INTERESSE DA UNIÃO. LEGITIMIDADE PARA PROPOSITURA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE n. 1.266.846-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 7.10.2020, grifos acrescidos).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que ‘somente à Justiça Federal compete dizer se, em determinada causa, há, ou não, interesse da União Federal’ (AI 514.634, da relatoria do Ministro Celso de Mello). Nesse mesmo sentido: ARE 810.953, Rel. Min. Cármen Lúcia; e AI 789.492-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE n. 607.050- AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.4.2019, grifos acrescidos). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente